Tribunal: STF
Processo: Rcl 51260
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS: RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Flay Logística e Armazenagem Ltda. e Excelência Transportes e Distribuidora Ltda., em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011858-45.2016.5.03.0006, a qual teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF.



    2. As reclamantes narram terem sido condenadas ao pagamento de verbas trabalhistas em lide que envolve autônomo transportador de cargas, regulamentado pela Lei nº 11.442, de 2007. Sustentam que a relação entre as partes é comercial, e não trabalhista, sendo incompetente a Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, nos termos das decisões proferidas na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF.



    3. Requereram a concessão da liminar para suspender o andamento do processo nº 0011858-45.2016.5.03.0006, em trâmite na 6ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte/MG. No mérito, pedem a procedência da reclamação, a fim de cassar as decisões proferidas no mencionado processo pelos Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, reconhecendo a competência da Justiça comum para apreciar a relação de natureza civil entre as partes.



    4. A liminar foi deferida em 24/03/2022, implicando a suspensão do processo nº 0011858-45.2016.5.03.0006, em trâmite na 6ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte/MG, até o julgamento de mérito da presente reclamação.



    5. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região prestou as informações. Afirma que não há duvidas de que o caso tratado seja da competência da Justiça trabalhista, haja vista reconhecido o vínculo empregatício, pois o seu termo inicial foi em 1º/02/2013, data anterior ao contrato de transporte rodoviário de cargas, 02/09/2013. Informa que o julgado não tratou da Lei nº 11.442, de 2007.



    6. O beneficiário, Esdras Alves de Jesus, em contestação, aponta que fora provada a relação de trabalho com a empresa reclamante nas instâncias de origem, o que atrai a competência da Justiça trabalhista.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).



    8. A autoridade reclamada, eminentemente nas informações prestadas, revela o seguinte entendimento: 



    “Com efeito, a Lei 11.442/07 é expressa em exigir, em seu art. 5º, contrato formal entre as partes: ‘As relações decorrentes do contrato estabelecido entre o Transportador Autônomo de Cargas e seu Auxiliar ou entre o transportador autônomo e o embarcador (...).’ 



    Na mesma senda, o art. 2º da referida lei prevê que o transporte rodoviário de cargas depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, entretanto, na hipótese vertente, o beneficiário obteve tal inscrição em 30.4.13, ou seja, alguns meses após o início da prestação de serviços. 



    Além da irregularidade do contrato de transporte apurou-se que a prestação de serviços anterior e posterior à celebração do referido enquadra-se nas disposições dos artigos 2º e 3º da CLT, ou seja, trabalho não eventual prestado por pessoa física com pessoalidade, onerosidade e subordinação. 



    Destaque-se que o beneficiário usava uniforme, estava sujeito a rígido controle de jornada e nunca se fez substituir por outro transportador, havendo, assim, nítido descompasso com a previsão contida na cláusula 14ª do contrato de transporte rodoviário colacionado aos autos. 



    Acrescente-se que a incompetência desta Especializada não foi objeto do recurso ordinário interposto pelas reclamantes, razão pela qual não houve manifestação à luz do disposto no art. 5º, § 1º, da Lei 11.442/2007. (e-doc. 20, p. 4-5; grifos acrescidos).



    9. Entretanto, a partir da análise dos autos, verifico que a relação jurídica regente da prestação de serviços de TRC (Transporte Rodoviário de Cargas) havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007. É o que depreende do acórdão reclamado, notadamente no seguinte excerto:



    “(...) Em que pese o esforço argumentativo das recorrentes, a circunstância de a inscrição do autor como TAC ocorrer em 30/04/2013 (ID 701ad91), ou seja após o início da prestação de serviços (em fevereiro/2013 - 3cd1316), cujo termo inicial também é anterior à vigência dos contratos pactuados a partir de 02/09/2013 (ID 779f2b8 e ss.) são suficientes para afastar a alegada regularidade da contratação nos moldes da Lei n. 11.442/07.” (e-doc. 7, p. 425-426).



    10. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.



    11. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — , é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça Especializada, mas, sim, da Justiça comum.



    12. A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 11.442, DE 2007. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA.



    1. A Lei nº 11.442/2007 autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras. A contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) não configura, a princípio, vínculo de emprego. 



    2. Preenchidos os requisitos legais, resta configurada a relação comercial de natureza civil e afastado o vínculo trabalhista. Declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.442/2007 no âmbito da ADC nº 48. 



    3. A celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, atrai a competência jurisdicional da Justiça Comum, afastando a Justiça Especializada, para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual. 



    4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça Comum.”



    (Rcl nº 53.558-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda turma, j. 26/09/2022, p. 22/11/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Relação envolve a Lei 11.442/2017. Natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.“



    (Rcl nº 47.230-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022; grifos acrescidos).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator ROBERTO BARROSO consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego 1d.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido.”



    (Rcl nº 49.101-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 03/03/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 47.643-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021; grifos acrescidos).



    13. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 56.297/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/11/2022, p. 29/11/2022); Rcl nº 50.990/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022); Rcl nº 52.006/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022); Rcl nº 51.763/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022); e Rcl nº 51.687/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2022, p. 15/02/2022).



    14. Dessa forma, revelam-se inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.



    15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011858-45.2016.5.03.0006, determinando a remessa do feito à Justiça comum.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator